Tribunal: STF
Processo: ARE 1419645
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que deu parcial provimento à Apelação interposta pelos recorrentes (condenados pelo crime de concussão), apenas para “redimensionar a pena-base, fixando a reprimenda definitiva de Hermes em 2 anos e 4 meses de reclusão, substituídos por 2 (duas) penas restritiva de direitos, a serem, definidas e fiscalizadas, pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 10 dias-multa, e para Mariley; a reprimenda definitiva de 2 anos de reclusão, mantido regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, além da substituição, da pena privativa de liberdade por restritivas de direito” (Vol. 11, fl. 14).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 10, fls. 236-238):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE CONCUSSÃO - 1. PRELIMINARES - NULIDADE - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO - IMPERTINÊNCIA - CRIMES INVESTIGADO PRIMEIRAMENTE EM CUIABÁ, EMBORA OUTRO CONEXO TENHA SE CONSUMADO EM JACIARA - MT - 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PRECLUSÃO - 3. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - IMPERTINÊNCIA - REALIZAÇÃO REGULAR - RELATÓRIOS NOS AUTOS - ART. 6.°, § 2°, DA LEI 9296/96 - ACESSO PERMITIDO ÀS PARTES 4. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA - TÍPICA E ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A INDICAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - 5. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - CULPABILIDADE ELEVADA COM ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL - 6) MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS PARA UM APELANTE - POSSIBILIDADE - QUANTUM FIXADO QUE PERMITE AS MODIFICAÇÕES PRETENDIDAS - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO - PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



    1. Firma-se a competência por prevenção do Juízo Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, primeiro investigado, sendo, o outro delito praticado em Jaciara-MT, conexo ao primeiro fato narrado da exordial, como prevê o art. 78, inciso II, "c", c/c art. 83, do CPP. 



    2. É perfeitamente apta à deflagrar a ação penal, a denúncia em que se narra satisfatoriamente a conduta tida como criminosa, atendendo, a todos os requisitos do art. 41 do CPP, mormente, porque a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da inicial acusatória; 



    3. Se a defesa teve acesso irrestrito a todos os documentos produzidos devido à interceptação telefônica, como in casu, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, o resumo das conversas gravadas não macula, por si só, o auto de transcrição, desde que não altere o conteúdo das conversas interceptadas e sirvam unicamente para facilitar a compreensão dos diálogos, contextualizando os diálogos. Se os registros dos autos, são esclarecedores para indicar que as conversas entre os apelantes e as vítimas não se tratavam de simples solicitação de vantagem, mas sim de verdadeira exigência, comprovada está a prática do crime previsto no art. 316 do CP; 



    4. Mostra-se incorreta a exasperação da pena-base pela culpabilidade considerada prejudicial, se o crime foi, cometido com o uso do cargo ocupado pelo apelante, sem demonstrar qualquer extrapolação do tipo penal original, devendo por isso mesmo, tal circunstância judicial, ser considerada como neutra; 



    5. Tratando-se de pena inferior a 4 anos de reclusão, sem que haja circunstância judicial desfavorável a ser considerada, impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituição da reprimenda por restritiva de direitos, conforme previsto nos arts. 43 e 44 do CP”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes requerem a reforma do acórdão recorrido e apontam violação aos seguintes dispositivos constitucionais (Vol. 13, fl. 4):



    “a) Violação ao artigo 5°, inciso LIII, da Constituição Federal, em razão da ofensa ao princípio do Juiz Natural, haja vista a competência territorial da Comarca de Jaciara-MT para processamento e julgamento do feito, haja vista que a suposta exigência da vantagem indevida, embora tenha partido de telefonema iniciado em Cuiabá/MT, lá produziu seu efeito intimidativo [crime formal que atinge sua consumação com a simples exigência da vantagem indevida]. 



    b) Violação ao teor da Súmula 145 do STF, em razão da inexistência do estado de flagrância, tratando-se a hipótese claramente de flagrante preparado. 



    c) Violação ao artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, em razão de as provas utilizadas para a condenação serem ilícitas”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos argumentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF, pois não é cabível, em recurso extraordinário, violação à súmula do STF.



    No Agravo (Vol. 17), a parte agravante alega a existência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como que a violação à Súmula 145/STF foi apontada apenas a título de reforço.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 13, fl. 5):



    “Por se tratar de matéria constitucional cujo enfoque pode dar nova tônica a inúmeros outros casos, sendo, inclusive, alvo de súmula do Supremo Tribunal Federal, o requisito da demonstração da repercussão geral resta devidamente preenchido, nos termos do que assevera a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, tampouco foram opostos Embargos de Declaração com essa finalidade, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem definiu que a competência para o processo e julgamento da presente ação penal é do Juízo Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, pelos seguintes fundamentos (Vol. 11, fls. 2-3):



    “Analisando atentamente os autos, em especial a inicial acusatória, observo que esta peça traz em seu bojo a notícia de dois fatos, sendo que o primeiro deles teria ocorrido em Cuiabá, quando o paciente e sua esposa, então corré, exigiam por meio de ligação telefônica da residência do casal (na cidade de Cuiabá -MT), vantagem monetária do Presidente da Câmara de Vereadores de Jaciara-MT. 



    Este fato, a que acima me referi, passou a ser investigado na Comarca de Cuiabá-MT, pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), o que, culminou com a prisão em flagrante do paciente (HC 118064/2012). 



    Ora, observa-se que se trata de crime de concussão, cuja natureza é formal, e consuma-se com a mera imposição de pagamento indevido, e, in casu as ligações que exigiam vantagens foram feitas da residência do paciente, localizada na Comarca de Cuiabá -MT. 



    Por outro lado, muito embora o 2° fato noticiado na peça acusatória tenha sido praticado na Comarca de Jaciara-MT, quando o paciente exigiu, sozinho, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do preposto do Prefeito da cidade in comento, é conexo ao primeiro, tanto é que não houve nenhuma notícia de investigação deste crime oriunda daquela localidade. 



    A competência foi firmada por prevenção do Juízo Criminal da Comarca de Cuiabá, pois, sendo este crime conexo ao primeiro fato delituoso, aplicar-se-á o art. 78, inciso II, "c", c/c art. 83, do CPP”.



    Por outro lado, o acórdão recorrido assentou a validade das provas que embasaram a condenação dos recorrentes, haja vista que (Vol. 11, fls. 5-6):



    “[...] as interceptações foram regularmente realizadas e os relatórios juntados conforme prevê o art. 6°, § 2°, da Lei 9296/96, sendo certo que a Legislação, dispõe que o Auto Circunstanciado conterá o resumo das operações realizadas, e não sua integralidade, como a defesa alega.



    […]



    Posto isso, em face de não haver cerceamento de defesa, seja diante da preclusão, seja diante da validade dos documentos constantes dos autos (já que os Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica foram devidamente juntados, possibilitando a análise da defesa de forma ampla), não há como se reconhecer a nulidade vindicada. 



    Registra-se ainda, que além das interceptações telefônicas, há, nos autos gravações feitas pelos servidores públicos que estavam sendo coagidos por Hermes e Mariley.



    Tais gravações, embora não inseridas no conceito de "interceptação" (art.5.°, XII, da CF), e não sendo disciplinadas pela Lei. 9.296/96, são lícitas e perfeitamente aceitáveis como provas conforme entendimento do STF, quando em março, de 1998, ao julgar o HC 75.338/RJ, reconheceu a validade de gravação feita nesses termos, afirmando, a dispensa da autorização judicial”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (art. 78, inciso II, "c", c/c art. 83, do CPP; e Lei 9.296/1996), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Agravo a que se nega provimento” (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL: INVIÁVEL REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Conversão dos embargos em agravo regimental. Precedentes.



    2. Decisão agravada que, com base nos fatos e nas provas dos autos e na jurisprudência do Supremo Tribunal, assentou a validade da prova produzida em inquérito policial, que não foi infirmada por outras obtidas na fase judicial. Nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal, é inviável concluir pela insuficiência do conjunto probatório dos autos.



    3. Ausência de argumentos novos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora impugnada. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 724.029-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente